Tribunal: TJPA
Processo: 0808674-17.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808674-17.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDINELSON SANTOS NONATO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0808674-17.2021.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

AGRAVADO: EDINELSON SANTOS NONATO.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva do processo sem resolução de mérito por ausência de suposições processuais, com discussão adicional sobre multa cominatória introduzida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de intimação expressa para indicação de endereço nos autos; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de suposições processuais (art. 485, IV, CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, conforme legislação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação de astreintes observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em consonância com os precedentes dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais dispensa prévia intimação pessoal do autor. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo seu termo inicial com a intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1008088-25.2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 29/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0808674-17.2021.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A
.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

AGRAVADO:
EDINELSON SANTOS NONATO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A,
em face de
EDINELSON SANTOS NONATO
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
21873273 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
não houve intimação expressa para indicação do endereço, nos autos
.

Ressalta que restou demonstrado que o prazo para restituição dos itens pessoais da Requerida e a multa arbitrada vão de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva do processo sem resolução de mérito por ausência de suposições processuais, com discussão adicional sobre multa cominatória introduzida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de intimação expressa para indicação de endereço nos autos; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de suposições processuais (art. 485, IV, CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, conforme legislação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação de astreintes observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em consonância com os precedentes dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais dispensa prévia intimação pessoal do autor. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo seu termo inicial com a intimação pessoal da parte. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1008088-25.2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 29/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 21873273 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que não houve intimação expressa para indicação do endereço, nos autos.

Ressalta que restou demonstrado que o prazo para restituição dos itens pessoais da Requerida e a multa arbitrada vão de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, IV do CPC, no que tange a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, observa-se que o autor foi intimado para informar novo endereço para citação da parte apelada, comprovando seus atos constitutivos para a continuidade da demanda, sob pena de sua extinção, o que não o fez.

De ressaltar que a sentença se encontra suficientemente clara, não trazendo o recorrente, em suas razões, elemento apto a modificar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro Grau, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Vejamos como nos orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC IAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

No que se refere a
multa arbitrada vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merece prosperar, destaco entendimento do Tribunal Pátrio
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM RAZÃO DA PURGA DA MORA –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE MULTA - INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR QUANTO À EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES, FIXADAS NO VALOR DE R$500,00, LIMITADA AO VALOR DO BEM – ASTREINTES BEM FIXADAS
- PRAZO QUE, TODAVIA SÓ TEM INÍCIO COM A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SÚMULA 410 DO STJ – CASO EM QUE ORDEM JÁ FOI CUMPRIDA VOLUNTARIAMENTE ANTES DO INÍCIO DO PRAZO – COBRANÇA DA MULTA AFASTADA – APELAÇÃO PROVIDA

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008088-25.2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 29/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
,
conheceu e negou provimento

ao recurso,

no sentido de manter os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025